Tribunal: TJDFT
Processo: 0758768-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma recursal centra-se nos parâmetros adotados à fixação do valor da condenação.
II. Reconhecidos administrativamente os valores devidos referentes aos acertos financeiros de exercício findo, irretocável a sentença condenatória do ente federativo ao pagamento da quantia de R$ 2.972,25.
III. Faz-se necessária, no entanto, a adequação dos parâmetros de correção do valor da condenação, para determinar a incidência da SELIC, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 30), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). Mantidos os termos fixados na sentença para os períodos anteriores a 09.12.2021.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do “item III” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.